Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740208-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ALESSANDRO ALVES BRAGA, TATIANE RODRIGUES SILVA BRAGA AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIO ALESSANDRO ALVES BRAGA e TATIANE RODRIGUES ALVES BRAGA (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0736656-71.2022.8.07.0001, em que litigam com RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização de pesquisas no sistema SISBAJUD (ID 142370860, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41675662), os agravantes indicam que após a publicação da decisão atacada e no decorrer do prazo recursal tiveram suas contas bancárias penhoradas, em valores superiores ao executado. Argumentam que o Juízo singular não oportunizou às partes, antes do bloqueio via SISBAJUD, prazo legal para apresentação do recurso cabível. Defendem, nesse cenário, que a decisão que determinou a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD padece de nulidade. Discorrem sobre a ilegitimidade passiva da agravada, pois os honorários advocatícios arbitrados no Processo 0710587-47.2019.8.07.0020 não foram atribuídos à pessoa jurídica. Registram que a procuração outorgou poderes aos advogados, e não à pessoa jurídica. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão de ID 142370860 e do ato de bloqueio de ativos financeiros. Subsidiariamente, pedem que a liberação de valores seja feita após o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento da insurgência. Preparo regular (ID 41675664). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelos agravantes. A questão afeta à ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para inaugurar o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, arbitrados no Processo n° 0710587-47.2019.8.07.0020, apenas poderia, a princípio, ser discutida pelos causídicos, inclusive por aplicação do artigo 85, § 15°, do Código de Processo Civil. Assim, à míngua da probabilidade do direito invocado pelos recorrentes, deve ser mantida a decisão combatida, no ponto em que rechaçou tal argumentação. Noutro aspecto, as matérias que sinalizam para a nulidade da decisão agravada ainda não foram submetidas ao exame do d. Juízo da causa, de sorte que o exame pretendido em grau recursal representaria evidente supressão de instância, o que é vedado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, manifestem-se os agravantes, no prazo de 10 dias, sobre a inadmissibilidade do recurso no ponto em que discute a nulidade da decisão agravada, por supressão de instância. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator